Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESENTES. DEFERIMENTO. EXCLUSÃO DE FOTOGRAFIAS. CONTEÚDO PUBLICITÁRIO. NOVAS PUBLICAÇÕES. PROIBIÇÃO. RESGUARDAR INTERESSES DAS PARTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEI No 9.279/1996. INDÍCIOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.

3. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos.

4. Os elementos probatórios produzidos até o momento foram suficientes para a concessão da tutela provisória de urgência, cujo intuito é resguardar os interesses de ambos os envolvidos até que seja possível dirimir a controvérsia em juízo de cognição exauriente.

5. A condição de ex-sócio fundador da empresa agravada não confere autorização automática para utilizar a publicidade praticada por pessoa jurídica diversa, sob pena de ensejar confusão aos interessados pela contratação dos serviços que pode acarretar prejuízo material à agravada.

6. Constatados indícios de concorrência desleal (Lei no 9.279/1996, art. 195), necessária a devida apuração na ação ordinária, com ampla cognição.

7. Recurso conhecido e não provido.